Tribunal: CARF
Processo: 10940.721914/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721914/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.397 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas - art. 132 do CTN.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO
Cabe acatar a área comprovadamente utilizada com reflorestamento, para fins
de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721914/2014-55
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-077.163 da 1a Turma
da DRJ/BSB (fls. 654 a 673), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o crédito tributário consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 7771/00011/2014 (fls. 5 a 9) – Exercício 2010 - no valor
total de R$ 120.472,20, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Dourados, cadastrado
na RFB sob o no 0.926.319-5, com área declarada de 364,8 ha, localizado no Município de
Pitanga/PR.

A Fiscalização glosou as áreas de produtos vegetais de 95,0 ha e com
reflorestamento de 205,8 ha, com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de
83,4% para 0,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,10% para 3,30%, e disto
resultando imposto suplementar de R$56.000,00.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, acatando a área
comprovadamente utilizada com reflorestamento, para fins de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
A incorporadora é responsável na qualidade de sucessora pelos tributos devidos pela
incorporada até a data do evento da incorporação. O crédito tributário constituído por
meio de lançamento de ofício após a data do evento, por infrações cometidas pela
incorporada (sucedida) deve ser consignado em Notificação de Lançamento ou Auto de
Infração tendo como sujeito passivo a incorporadora (sucessora).
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO
Cabe acatar a área comprovadamente utilizada com reflorestamento, para fins de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 04/10/2017 (fl. 675) e apresentou
Recurso Voluntário em 1o/11/2017 (fls. 679 a 696) sustentando: a) decadência; b) equívoco
quanto à responsabilidade por sucessão e; c) improcedência quanto às glosas mantidas em
relação às áreas de produtos vegetais e com reflorestamento e das áreas não tributáveis.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
A recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de
que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2009 (art. 1o da Lei no
9.393/96), referente ao Exercício 2010.
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Ademais, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR
devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
No presente caso, o recorrente equivoca-se ao entender que o fato gerador
ocorreu em 1o/01/2009.
Nos termos do art. 1o da Lei n 9.393/96, o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
O lançamento suplementar do ITR contestado se refere ao Exercício 2010,
cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2010 e a recorrente foi notificada em 03/12/2014 da
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no
7771/00011/2014 (fl. 5), portanto, antes de decorridos cinco anos.
Assim, independente da existência ou não de recolhimento antecipado do tributo,
não resta configurada a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Da legitimidade passiva
O lançamento suplementar do ITR contestado se refere ao Exercício 2010, cujo
fato gerador ocorreu em 1o/01/2010, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda
Dourados que, à época, era de propriedade da COOPERMIBRA – Cooperativa Mista
Agropecuária do Brasil.
Em 28/12/2010, a recorrente adquiriu a propriedade da Fazenda Dourados,
conforme consta na Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis n° 7.7932,
lavrada às fls. 112/117 do Livro 42-N, do Tabelionato de Serviço Notarial da Cidade de Nova
Santa Rosa, Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR (fls. 447 a 457).
Na ocasião, foi apresentada Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em 26/11/2010 (fl. 458).
Em 16/04/2011 o imóvel foi objeto de dação em pagamento para a empresa
Bunge Fertilizante S/A (fls. 214). E a Declaração do ITR do Exercício 2012 foi declarada pela
recorrente, na condição de contribuinte (fl. 168)
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

A recorrente alega que não é o sujeito passivo do tributo porque quando adquiriu
o citado imóvel rural citado foi apresentada a prova de quitação dos tributos, nos termos do art.
130 do CTN.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
No presente caso, a recorrente comprovou que no título de aquisição do imóvel
havia a prova de quitação dos tributos e, por essa razão, o crédito tributário lançado não se sub-
rogaria na sua pessoa e a responsabilidade pelo débito seria da COOPERMIBRA.
Todavia, a COOPERMIBRA foi incorporada pela C. Vale – Cooperativa
Agroindustrial (ora recorrente), em 28/02/2014, conforme Ata da Assembleia Geral
Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Paraná em 07/03/2014, sob n° 20141494719 e
protocolada sob n° 14/149471-9 (fls. 91 a 108).
E o lançamento contestado se aperfeiçoou em 03/12/2014 através ciência da
recorrente da Notificação de Lançamento no 7771/00011/2014 (fls. 5 a 9).
Dessa forma, correto o entendimento da DRJ que afastou a aplicação do art. 130
do CTN e decidiu pela responsabilidade da recorrente com fundamento no art. 132 do mesmo
Diploma legal, que assim dispõe:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
O crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício após a data do
evento, por infrações cometidas pela incorporada (sucedida) deve ser consignado em Notificação
de Lançamento ou Auto de Infração tendo como sujeito passivo a incorporadora (sucessora).
Portanto, sem razão a recorrente devendo ser mantido o entendimento do acórdão
impugnado no sentido de que a incorporadora é responsável na qualidade de sucessora pelos
tributos devidos pela incorporada até a data do evento da incorporação.
3. Das áreas de produtos vegetais e com reflorestamento
A Fiscalização glosou as áreas de produtos vegetais de 95,0 ha e com
reflorestamento de 205,8 ha, com consequente redução do Grau de Utilização (GU), que passou
de 83,4% para 0,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,10% para 3,30%, e disto
resultando imposto suplementar de R$ 56.000,00.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, acatando a área utilizada com
reflorestamento de 193,6 ha, e GU de 53,6%, com a consequente redução do imposto
suplementar para R$ 21.000,00.
Nas razões recursais, a recorrente limitou-se a requerer a improcedência do
acórdão impugnado para reconhecer a totalidade das áreas declaradas e não apresentou novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria (fls. 668 a 671):
A título de esclarecimento, no que concerne à área com reflorestamento, importa
transcrever a orientação contida no Manual de Perguntas e Respostas – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, aqui transcrita a do exercício 2010, mas repetidas em
todas as publicações:
ÁREA COM REFLORESTAMENTO
ESSÊNCIAS EXÓTICAS - FINS COMERCIAIS
134 — Como devem ser informadas as áreas plantadas com essências exóticas
(acácia negra, eucalipto, pinus) para fins industriais ou comerciais?
As áreas cultivadas com espécies arbóreas exóticas, destinadas ao corte, devem ser
informadas como área de reflorestamento. (grifo nosso)
Para a comprovação da existência da área com reflorestamento é necessária a
apresentação de documentos referentes à área reflorestada no período do ano-base
anterior ao exercício do lançamento como: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de
insumos; Laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente;
certidão de órgão oficial comprovando a área de reflorestamento ou Laudo Técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), que discrimine as áreas utilizadas para tanto, nos termos da Norma
de Execução Cofis no 002, de 15.10.2010.
Constam nos autos os seguintes documentos para a comprovação da área requerida:
1) Projeto de Reflorestamento, às fls. 75/79 e 81/83, de julho de 2008, elaborado por
Engenheiro Florestal, com ART de fls. 80, no qual há a indicação de uma área
aproximada de 180,0 ha, às fls. 83, destinada ao plantio, correspondendo a 80% da área
aproveitável de 230,0 ha, às fls. 78;
2) Contrato Particular de Prestação de Serviços, de 14.08.2008, firmado entre Nalevaico
& Alves Ltda e a Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil - Coopermibra, às fls.
84/86, com o objetivo prestação de serviços pela primeira para a Coopermibra, relativo
ao plantio de eucalipto e pinus no imóvel, para uma área de aproximadamente 230,0 ha,
sendo corrigido e atualizados os atuais valores após medição pré e pós-plantio, o que
ocorreu, considerando que a área, após medição, passou para 180,8 ha, às fls. 87;
3) Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, de 25.11.2010, às fls. 30/34, elaborado
pela sociedade empresária BR Imobiliária, Incorporadora e Loteadora LTDA, que
indica a utilização do método evolutivo, como forma de adequar o valor do bem ao
mercado imobiliário das regiões próximas de sua localização e do reflorestamento
implantado na área, informando a existência de uma área de 193,6 ha com
reflorestamento, decorrente do plantio de pinus e de eucalipto, com idade média de 4
anos e apresentando a avaliação desse reflorestamento;
4) Laudo de Vistoria Faz. Pitanga Reflorestamento, referente a serviços prestados em
julho de 2009, às fls. 233, como roçado e adubação de talhões (com a numeração);
manutenção da estrada de chegada no imóvel e esquadrejamento de talhões, para
regularização do plantio, além do comprovante de pagamento desses serviços, às fls.
235;
5) Notas Fiscais de Prestação de Serviços para a efetivação do Projeto de
Reflorestamento; Notas Fiscais de Compra de mudas de eucalipto e compras de adubos
e fertilizantes, todas referentes ao imóvel em questão, datadas em sua maioria no ano de
2009 (exercício 2010) e algumas no segundo semestre de 2008, quando se iniciou o
Projeto de Reflorestamento, às fls. 242/346.
Em que pese o impugnante não ter carreado aos autos Laudo Técnico circunstanciado,
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), registrada no Crea, que discriminasse as áreas utilizadas com
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

reflorestamento, entende-se que os documentos apresentados, supracitados, que
apresentam uma sequência lógica de atividades relacionadas ao fim que se propõem,
formam um conjunto probatório suficiente para comprovar uma área com
reflorestamento, que faz parte da área utilizada pela atividade rural, no ano-base de
2009 (exercício de 2010).
Quanto à dimensão da área com reflorestamento, verifica-se que o referido Projeto de
Reflorestamento indica uma área de 180,0 ha (80% da área aproveitável para tanto de
230,0 ha, às fls. 78 e 87) para essa atividade; o citado Contrato Particular de Prestação
de Serviços, relativo aos serviços de plantio de eucalipto e pinus no imóvel,
inicialmente, indicava uma área de 230,0 ha, às fls. 84, que foi corrigida, após medição,
para 180,8 ha, às fls. 87, e o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, de
25.11.2010, elaborado para indicar o valor do imóvel e de suas benfeitorias, informa a
existência de uma área com reflorestamento de 193,6 ha (17,0 ha com pinus e 176,7 ha
com eucalipto), às fls. 33, com idade média de 4 anos, compatível com o início da
atividade no segundo semestre de 2008, sendo essa última (193,6 ha) acatada para
efeito de apuração do Grau de Utilização do Imóvel, por ser a maior área comprovada,
considerando que a área de 230,0 ha não foi comprovada, como visto.
Saliente-se que as citadas Notas Fiscais corroboram as informações constantes no
referido Parecer Técnico, além de demonstrar a execução do Projeto de
Reflorestamento.
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis e idôneos uma área
com reflorestamento de 193,6 ha, para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, restabelecendo, parcialmente, a área declarada, contudo, rejeitando o pedido do
impugnante de que fosse aceita uma área total com reflorestamento equivalente à soma
das áreas de produtos vegetais e com reflorestamento declaradas de 308,0 ha (95,0 ha +
205,8 ha) e que foram glosadas pela fiscalização.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -,
com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto
porque o princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe,
ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a
convicção com base nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do
imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas
conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora
é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721914/2014-55

processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para
o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da Autoridade
julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972 (PAF).
Por fim, a recorrente requer, caso não seja este o entendimento, que este
Colegiado exclua do cômputo do imposto as áreas declaradas não tributáveis por expressa
previsão legal. É o caso das áreas de reserva legal, preservação permanente e de servidão
administrativa.
Como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da
DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente, nesse ponto, apreciado por este Conselho.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital